Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. COVID-19. EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE DE TRABALHO. PRESUNÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho, por mais de 15 dias, em razão de acidente do trabalho. Constatada pela perícia a ausência de nexo causal entre a patologia e o exercício do ofício, deve ser negada a concessão do auxílio-doença acidentário.
2. Por analogia às doenças endêmicas, não há equiparação presumida das doenças decorrentes de pandemia com acidente de trabalho, devendo restar evidenciado que a doença resultou “da exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho”.
3. Apelação conhecida e desprovida.